Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMODATO. PRAZO EXPIRADO. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS BENS MÓVEIS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ARBITRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ. ALCANCE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do julgador enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada. Preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação rejeitada.
2. Vencido o contrato de comodato e não tendo o comodatário devolvido os bens móveis quando notificado a tanto, sujeita-se ao pagamento de aluguel, além das perdas e danos.
3. Descabe a imposição de prazo suplementar para o cumprimento das obrigações assumidas pelo comodatário, no sentido de negociar as pendências financeiras que recaem sobre os bens, mormente se não há demonstração de empenho efetivo em tais diligências.
4. O valor do aluguel devido pela posse precária do bem, exercida após o término do prazo previsto no contrato de comodato, pode ser arbitrado unilateralmente pelo comodante, devendo ser observada, todavia, a boa-fé objetiva. Assim, não comprovado que o valor pleiteado fosse desproporcional ao praticado no mercado para a locação equivalente dos veículos, descabe a sua revisão judicial.
5. Constatado que, após o vencimento do comodato, as partes entabularam contrato atípico de cessão de direitos que incluía a prorrogação do prazo para a negociação dos gravames financeiros, mostra-se contraditória a pretensão do comodante de fixar o termo inicial dos aluguéis em momento anterior.
6. Apelo do réu não provido. Apelo adesivo da autora não provido.